Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-28.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005110-28.2019.8.14.0008

APELANTE: DENILSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0005110-28.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: DENILSON DIAS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
WALBERT PANTOJA DE BRITO)

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:
DES.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REFORMA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PROCEDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Após o ajuste das circunstâncias judiciais e o afastamento da negativação dos motivos e circunstâncias do delito, que não extrapolaram os inerentes ao tipo, não remanescem vetores desfavoráveis ao apelante, devendo ser operada a reforma da dosimetria da pena-base, para sua fixação no mínimo legal.

2 – A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida pelo juízo, porém, uma vez operada a redução da pena-base ao mínimo legal, incide a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, chancelada na Repercussão Geral 597270 – STF e nos Precedentes desta Corte, tornando inviável a redução da reprimenda.

3 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, QUE PASSA A SER CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO
, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
DENILSON DIAS DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pelo delito definido no art. 157 do Código Penal, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 110 dias-multa.

Relata a sentença que:

“(...) na data de 17 de junho de 2019, por volta das 17h30 min, o acusado, portando uma arma branca do tipo faca, mediante grave ameaça subtraiu a bolsa da vítima. O acusado foi preso em flagrante (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença datada de 09/10/2019).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pede a reforma da dosimetria da pena, para fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 25/10/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução da pena-base ao mínimo legal e reconhecimento da atenuante da confissão.

Para melhor análise da questão, eis a dosimetria, conforme operada pelo juízo
a quo
:

“(...) Na primeira fase, verifico que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; a res foi recuperada em sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a
pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Do caso em tela, verifico que há hipótese de atenuante previstas no art. 65 do CP, pela
confissão
da autoria em Juízo durante a fase de instrução processual (III, d, art. 65 do CP), devendo a pena ser
reduzida em 06 meses de reclusão e 20 dias-multa
. Portanto, fixo a pena no montante de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 dias-multa. (...)”

Como se vê, ao analisar as circunstâncias judiciais do apelante, o magistrado
a quo
lhe considerou desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do delito, para fixar sua
pena-base em 05 anos de reclusão e 130 dias-multa
. Em seguida reconheceu a confissão, chegando a pena definitiva.

Entendo que
a decisão não se sustenta
.

Ocorre que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para valorar de forma negativa os motivos do crime (
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem
) não se configura apta para o agravamento da pena-base, tratando-se de fundamento genérico.

Da mesma forma, ao avaliar as circunstâncias do delito, o magistrado afirmou que
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima.
Ora, a grave ameaça é elementar do tipo e, no caso concreto, não extrapolou a prevista.

Portanto, como bem anotou o Procurador de Justiça, não há nos autos elementos aptos à valoração negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, devendo todos permanecerem neutros e a pena-base ser reformada para o mínimo legal.

Antes, porém, da providência final, resta esclarecer que, em relação à atenuante da confissão reclamada pela defesa, o magistrado sentenciante, acertadamente, reconheceu a atenuante e aplicou na dosimetria, tornando inócuo o pleito.

Feitas as considerações necessárias, passo a reforma da decisão para fixar a pena-base do recorrente no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão, que, porém, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, à Repercussão Geral 597270 – STF e aos precedentes desta Corte, não diminuirá a pena.

Ausentes agravantes e causas de aumento e diminuição.

Torno, portanto, a
pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a dosimetria da pena que passa a ser concreta e definitiva, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022